Tribunal: TJMT
Processo: 0002800-74.2017.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002800-74.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (REPRESENTANTE), MECANICA THOME LTDA - CNPJ: 07.106.714/0001-28 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – IMTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 76, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte AUTORA, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, CONTUDO, SENDO DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO, A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 76, §1º, INC. I, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

Município de Luciara/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a Mecânica Thomé Ltda. – ME,
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 76, §1º, inc. I, ambos do CPC, ante a irregularidade da representação processual do embargante.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve a sua intimação prévia para regularização da representação processual, dando ensejo ao cerceamento ao seu direito de defesa.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para que seja dado regular processamento ao feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 163997314), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus (id. 170981156), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Mecânica Thomé Ltda. – ME ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor do Município de Luciara/MT, visando o recebimento de R$ 102.872,68 (cento e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), oriundo do fornecimento de peças que não foram pagas pela municipalidade.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, defendendo, em suma, a inexistência de título hábil para embasar o feito executivo.

Durante a marcha processual, o advogado do embargante informou não ser mais Procurador do Município, motivo pelo qual requereu a sua retirada como representante processual do embargante (id. 163997302).

Assim, o condutor do feito determinou a intimação do embargante para regularizar a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (id. 163997303), contudo, a parte quedou-se inerte (id. 163997304).

Após, o douto magistrado
a quo
,
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 76, §1º, inc. I, ambos do CPC, ante a irregularidade da representação processual do embargante (id. 163997306).

Irresignado, o apelante sustenta que não houve a sua intimação prévia para regularização da representação processual, dando ensejo ao cerceamento ao seu direito de defesa.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para que seja dado regular processamento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o art. 76, §1º, inc. I, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”

Convém lembrar, que na espécie, foi determinada a intimação do embargante para que, no prazo de 15 (quinze dias), regularizasse sua representação processual, constituindo novo patrono, todavia, este quedou-se silente.

À vista disso, com a devida vênia, não há que se falar em ausência de intimação e muito menos em cerceamento de defesa no caso vertente.

Dessa forma, diante da inércia do embargante, ora recorrente, em constituir novo advogado aos autos, outro caminho não há de que a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma da aludida norma legal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE NOVO PATRONO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 76, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 76 da Lei 13105/15 manteve a dicção do artigo 13 do CPC de 1973 e, assim, diante da regularização da representação processual, mesmo diante determinação de prazo para regularização, extinguindo-se a ação em caso de não atendimento.

Considera-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial pelo autor, a quem cumpria atualizá-lo em caso de mudança nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Novo CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0019107-80.2015.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2019 – negritei e grifei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENÚNCIA DE MANDATO – NOTIFICAÇÃO INDICANDO RENÚNCIA AOS PODERES DE TODOS OS MANDANTES – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE QUANTO À PESSOA JURÍDICA E DEMAIS MANDANTES SÓCIOS PRÓPRIETÁRIOS/AVALISTAS –
INTIMAÇÃO DO JUÍZO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
– CARTAS DE INITMAÇÃO ENCAMINHADAS AOS ENDEREÇOS INFORMADOS NO PROCESSO – VALIDADE – DEVER DAS PARTES ATUALIZAR SEUS ENDEREÇOS –
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, §1º, I, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

As intimações dos embargantes, para regularizar a representação processual foram enviadas ao endereço informado por eles no processo, razão pela qual, ainda que não recebida, reputam-se válidas, já que não houve notícia de outro endereço nos autos, ônus que pertencia à parte interessada. Precedentes do STJ.

Esgotado o prazo, sem qualquer providência dos embargantes no sentido de promover a regularização processual, e após certificado o decurso do prazo, escorreita a decisão do magistrado, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de regularização da representação processual, com fundamento no artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 0012906-43.2013.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 27.02.2019 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023